Tribunal: TJSP
Processo: 2234890-54.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Questões relativas à ilegitimidade de parte ativa, necessidade de prévia liquidação, juros moratórios, juros remuneratórios, correção monetária e índices de correção monetária foram decididas tendo em conta o entendimento desta 17a Câmara de Direito Privado e do STJ – Inteligência dos art. 543-C, do

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Questões relativas à ilegitimidade de parte ativa, necessidade de prévia liquidação, juros moratórios, juros remuneratórios, correção monetária e índices de correção monetária foram decididas tendo em conta o entendimento desta 17a Câmara de Direito Privado e do STJ – Inteligência dos art. 543-C, do CPC/73 e 1.036 e seguintes, do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Questões relativas ao termo final dos juros remuneratórios consiste em inovação recursal e que, por ser deste modo, não pode ser conhecida.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ÍNDICE DE CORREÇÃO – Adoção, se o caso, do índice de 10,14%, para o mês de fevereiro de 1989 (crédito em março de 1989) – Erro de cálculo que não foi efetivamente demonstrado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão infringente e de prequestionamento – Descabimento – Órgão jurisdicional que não pode servir à consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional - Incidente de uniformização de jurisprudência – Instauração – Descabimento – Ausência de divergência.

Embargos conhecidos em parte, e, na parte conhecida, rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2234890-54.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de Matão, em que é embargante BANCO
DO BRASIL S/A, é embargado ARGEU DE MOURA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, rejeitados. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2234890-54.2017.8.26.0000/50000 - Matão 2/5
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: ARGEU DE MOURA
VOTO no 126.381
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão atacado
Questões
relativas à ilegitimidade de parte ativa, necessidade de prévia
liquidação, juros moratórios, juros remuneratórios, correção
monetária e índices de correção monetária foram decididas tendo
em conta o entendimento desta 17a Câmara de Direito Privado e
do STJ
Inteligência dos art. 543-C, do CPC/73 e 1.036 e
seguintes, do CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão atacado
Questões
relativas ao termo final dos juros remuneratórios consiste em
inovação recursal e que, por ser deste modo, não pode ser
conhecida.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ÍNDICE
DE CORREÇÃO
Adoção, se o caso, do índice de 10,14%,
para o mês de fevereiro de 1989 (crédito em março de 1989)
Erro de cálculo que não foi efetivamente demonstrado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Pretensão infringente e de
prequestionamento
Descabimento
Órgão jurisdicional que
não pode servir à consulta sobre vigência ou interpretação legal
ou constitucional - Incidente de uniformização de jurisprudência
Instauração Descabimento Ausência de divergência.
Embargos conhecidos em parte, e, na parte conhecida,
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
79/88, pretendendo a reforma da decisão embargada para fins de prequestionamento, e para
alterar o quanto restou decidido no que toca à ilegitimidade de parte ativa; necessidade de
prévia liquidação; incidência dos juros moratórios a contar da citação realizada nestes
autos; não incidência dos juros remuneratórios ou a incidência única dos juros
remuneratórios em fevereiro de 1989, além de serem cobrados com o termo a quo errado;
correção monetária pelos índices de poupança, bem como a correção para o mês de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2234890-54.2017.8.26.0000/50000 - Matão 3/5
fevereiro de 1989 deve ser 10,14%.
É O RELATÓRIO.
Conhece-se em parte dos embargos, mas rejeitam-se os mesmos.
O acórdão embargado está adequadamente fundamentado, havendo
apreciado expressamente todos os fatos trazidos nas razões recursais, valendo a pena
destacar que todas matérias foram apreciadas com base em entendimento consolidado em
sede de Recursos Repetitivos.
Ademais, tudo o que veio a aduzir o embargante no que diz respeito ao
termo final dos juros remuneratório consiste em matéria não aduzida no recurso de agravo
de instrumento e, deste modo, evidencia questão inovadora tendo em vista as sustentações
originalmente trazidas naquele primeiro recurso antes mencionado.
Ora, não é possível inovar-se em sede recursal tão somente para ter
motivação para a interposição de um novo recurso, e, assim sendo, no que toca a esta
matéria, não é possível conhecer-se do recurso.
No que tange à suspensão do feito, à ilegitimidade de parte ativa;
necessidade de prévia liquidação; incidência dos juros moratórios a contar da citação
realizada nestes autos; não incidência dos juros remuneratórios ou a incidência única dos
juros remuneratórios em fevereiro de 1989 e correção monetária pelos índices de poupança,
nenhuma alteração existe para ser feita, pois, o acórdão embargado dispôs sobre tais temas
de acordo com o que vem decidindo esta 17a Câmara de Direito Privado, e, mais do que
isto, em estrita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
inclusive, deste último, acórdãos proferidos em procedimentos realizados de acordo com os
art. 1.036 e seguintes, do Código de Processo Civil de 2015, proferidos com o que agora
vem regrado e já vinha previsto no art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973.
No que toca ao índice para correção do saldo existente na conta poupança
em fevereiro de 1989, nas razões recursais pugna o embargante para anotar que referido
índice seria de 10,14%.
Ocorre que não demonstrou efetivamente o embargante em conta que tivesse
elaborado, erro de cálculo, extraindo-se que a diferença final existente entre o quanto
pretendido pelo agravado e o quanto reconhecido pelo embargante deve-se
substancialmente ao acréscimo de correção monetária, juros remuneratórios e juros
moratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2234890-54.2017.8.26.0000/50000 - Matão 4/5
No mais, está nítido nos embargos opostos, o intuito infringente dos
mesmos, fim para o qual não podem ser utilizados.
A esse propósito, conferir o seguinte entendimento:
“Em princípio, não se admitem embargos de declaração infringentes,
isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior,
na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT
527/240) sendo que “Os embargos de declaração não devem revestir-se
de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264,
158/689, 158/993, 159/638 Cf. art. 535, nota 3, p. 628, in Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Theotônio Negrão e
José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, SP, 36a ed.).
Destaque-se que nenhuma alteração existe para ser feita, pois, o acórdão
embargado dispôs sobre os temas trazidos no apelo de acordo com o que vem decidindo
esta 17a Câmara de Direito Privado, e, mais do que isto, em estrita consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, deste último, acórdãos proferidos
em procedimentos realizados de acordo com os art. 1.036 e seguintes, do Código de
Processo Civil de 2015, proferidos com o que agora vem regrado e já vinha previsto no art.
543-C, do Código de Processo Civil de 1973.
Além disso, verifica-se que os embargos de declaração ora analisados foram
interpostos também para o cumprimento formal do prequestionamento que diz o
embargante ser aqui necessário.
Ocorre que, quanto ao prequestionamento levantado, tem-se que o órgão
jurisdicional não pode ser havido como órgão de consulta, notadamente sobre vigência ou
inteligência de disposições legais e constitucionais, e sobre teses jurídicas relativas a
questões diversas. A esse propósito, conferir a seguinte orientação jurisprudencial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2234890-54.2017.8.26.0000/50000 - Matão 5/5
“Nos embargos de declaração, o órgão julgador não está obrigado a
responder: a questionários sobre meros pontos de fato (RTJ 103/269); a
questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida
no acórdão recorrido (STJ 3a Turma, REsp 4.907-MG-EDcl, rel. Min.
Waldemar Zveiter, j. 19.12.90, rejeitaram os embargos, v.u., DJU
11.3.91, p. 2.392 ); à consulta do embargante quanto à interpretação de
dispositivos legais (STJ 1a Turma, REsp 16.497-SP Edcl, rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram v.u., DJU
31.8.92, p. 13.632)” (apud Theotonio Negrão, in “Código de Processo
Civil e Legislação Processual em vigor”, Editora Saraiva, São Paulo, 35a
edição, nota “2a” ao art. 535, p. 592).
Terminando, não há o que se falar em instauração de incidente de
uniformização de jurisprudência, porquanto não se verifica propriamente haver divergência
entre as decisões prolatas por esta Câmara e pela Décima Oitava. Ambas aplicam
estritamente o entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça de que somente
pode haver incidência dos juros remuneratórios quando estes se encontrarem previstos no
título exequendo.
Sendo assim, ressalte-se, as diferenças nos julgamentos entre referidas
Câmaras resultam do fato de que ambas analisam recursos interpostos em execuções
individuais decorrentes de Ações Civis Públicas diversas, cada qual com a sua respectiva
sentença transitada em julgado, e enquanto numa houve a previsão de juros remuneratórios
no título executivo, e, consequentemente, enseja sua incidência no quantum devido (ACP
no 0403263-60.1993.8.26.0053 SP), na outra, ao que consta, não houve tal inclusão, pelo
que descabe a sua incidência naquele caso (ACP no 1998.01.1.016798-9 DF).
Nestes termos, DEIXO DE CONHECER EM PARTE dos embargos de
declaração, e, na parte conhecida, REJEITO-OS.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator